Tribunal: STF
Processo: RMS 23123
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL
INADEQUADA.
1.      Os embargos de declaração têm pressupostos certos
[art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via
processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São
admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses,
excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto.
Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ
18.02.2005].
2.      Embargos de declaração rejeitados.